Tribunal: TJES
Processo: 5002385-43.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002385-43.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREI DA SILVA ANTONIO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002385-43.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO: ANDREI DA SILVA ANTONIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2866795 por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2830204, que deu parcial provimento a ambos os recursos interpostos para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), bem como da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 120,29 (cento e vinte reais e vinte e nove centavos), autorizada a devolução em dobro, inclusive em relação a tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da contratação.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que foram atribuídas à “e
mpresa ré práticas abusivas, contudo, sem que seja esclarecido qual das práticas do extenso rol taxativo apresentado pelos artigos 39 e 51 do CDC, havendo, portanto uma imputação genérica de abusividade ao réu, o que representa uma flagrante violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, constituindo-se em cerceamento de defesa, posto que impossibilita a parte embargante de delimitar a sua defesa em face do dispositivo que fundamenta a condenação”
. Ademais, ainda assevera que “
da análise da petição inicial da parte autora, a mesma em momento algum questiona os valores cobrados, tampouco alega a ausência de prestação dos serviços contratados, somente questiona a legalidade das tarifas inseridas no contrato
”, o que configura julgamento extra petita.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que reconheceu a “
ilegalidade da cobrança do Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), bem como da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 120,29 (cento e vinte reais e vinte e nove centavos), autorizada a devolução em dobro, inclusive em relação a tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”, justificando, para tanto, que:

“
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;. 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
Quanto ao seguro, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), de fato, analisando o contrato, verifico que foi inserido em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional,
especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação. Deveria constar expressamente que não é necessário ao aperfeiçoamento do negócio jurídico de interesse do consumidor, o contrato de financiamento, de forma que sua prescindibilidade seria clara e inequívoca.
Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável sua manutenção
. Quanto ao
registro do contrato, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, a cobrança de tal tarifa, no valor de R$ 120,29 (cento e vinte reais e vinte e nove centavos) também não pode ser mantida.
Aponte-se que a mera juntada de análise superficial não se prestaria a comprovar serviço prestado, posto que não indica e explica o serviço em favor do consumidor, ao contrário se tratando de restrição em benefício e garantia da instituição, afastando-se a qualidade de ser intrínseca ao serviço prestado e, portanto, passível de transferência ao consumidor independente de contraprestação. Por sua vez,
quanto à tarifa de avaliação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade
. No que se refere à possibilidade de aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, observo que o banco requerido busca enriquecer-se ilicitamente em desfavor do consumidor, ao estabelecer, em contrato unilateral, taxas que apesar de ilícitas, apresentam valores abusivos. O fato de ser uma pessoa jurídica dá uma aparência de impessoalidade à negociação, mascarando o intuito doloso do enriquecimento ilícito do agente financeiro, o que não deve ser admitido, impondo-se a devolução dos valores em dobro. A correção dos valores e os juros aplicados não podem ser os estabelecidos contratualmente, eis que o consumidor não se equipara a instituição financeira, devendo serem observado os limites legais, possuindo a requerida razão quanto ao referido ponto
”.

Ora, com relação à alegação de decisão extra petita, esta não merece prosperar, na medida em que constam, dentre os pedidos autorais, o que segue:

Seja admitida a presente ação, determinando a CITAÇÃO do REQUERIDO, acima qualificado, na pessoa do seu representante legal, para querendo contestar todos os termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

Que não seja realizada mediação na forma requerida pelo autor, conforme prevê o artigo 319, VII do Novo Código de Processo Civil.

Sejam declaradas nulas as disposições contratuais que preveem a inclusão no valor total do financiamento a cobrança de como “Seguro Proteção Financeira”, “Registro de Contrato” e “Tarifa de avaliação do bem”.

A condenação do REQUERIDO, de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, a título de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas chamadas: “Seguro Proteção Financeira” (R$792,00) + “Registro do Contrato Cartório” (R$120,29) + “Tarifa de avaliação de Veículo (R$500,00),
que já em DOBRO equivalem à quantia de R$2.824,58 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de juros compostos sobre as 48 parcelas, aplicando-se para tanto a taxa de juros do custo efetivo total do contrato por ser mais vantajosa ao consumidor (37,37% ao ano), e após esse cálculo correção monetária desde a contratação em 03/10/2017.

Seja o REQUERIDO condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, considerando a condição financeira demais satisfatória do REQUERIDO; Seja aplicado o principio da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que se trata, indubitavelmente, de alegações verossímeis;

Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, em especial, o documental e o depoimento pessoal do representante legal do REQUERIDO sob pena de confissão, testemunhal e demais que se fizerem necessárias.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.